Tribunal: STF
Processo: ARE 1293155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. OFENSA À HONRA DE MAGISTRADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO DIRECIONADA AO AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. PROVA PRESCINDÍVEL NO CONTEXTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. GARANTIA RELATIVIZADA. QUESTIONAMENTO PERSISTENTE DA LISURA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REITERAÇÃO DE EXPEDIENTES INFUNDADOS PERANTE OS ÓRGÃOS CORREICIONAIS. ABUSO DA PRERROGATIVA E DO DIREITO DE PETICIONAMENTO. CONSTATAÇÃO. HONRA DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS E SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação de responsabilidade civil decorrente de ato praticado por agente público, atribui-se ao ofendido, segundo doutrina e jurisprudência mais modernas, a faculdade de definir contra quem irá ajuizar a demanda, o que depende da identificação da pretensão deduzida na inicial. Isto significa que ao autor-ofendido detém plena prerrogativa de ajuizar a ação tanto contra o ente público vinculado, como contra o ente público e o agente, em litisconsórcio, ou ainda somente contra o agente. 3. Hipótese em que a pretensão indenizatória foi direcionada contra o agente supostamente causador das ofensas, não podendo ser tolhida a permissividade do autor optar em face de quem dirigirá sua pretensão. 4. Incumbe ao julgador aquilatar a utilidade da prova à suas conclusões, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 caput e § único do CPC/15, artigo 130 do CPC/73, vigente à época da instrução). 5. Caso em que, considerando as alegações expendidas, conclui-se pela prescindibilidade da prova oral para fins de formação do convencimento judicial. 6. Não se desconhece a prerrogativa da inviolabilidade funcional prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado (Lei Complementar Estadual nº 34/94), artigo 106, inciso V. 7.Contudo, a inviolabilidade profissional, garantida aos membros do Ministério Público por seus atos e manifestações no exercício da profissão é garantida nos limites da lei e, portanto, não pode se revestir de caráter absoluto, como decerto nenhum direito ou garantia é. 8. Evidentemente que o só fato da contundência na atuação do Promotor de Justiça, o qual no exercício das suas funções institucionais eventualmente se coloca no dever de questionamento jurídico dos atos judiciais, não pode ser tida como ofensiva. 9. Da mesma forma, as críticas mais incisivas à atuação da outra parte, ou dos demais operadores do direito em determinado processo, também não podem ser consideradas per se como ilícitas. No entanto, esta inviolabilidade não pode se afastar da juridicidade, da retidão, do agir ético e no âmbito de discussão da causa, de acordo com os poderes conferidos por lei e pela Constituição. 10. Devido e procedente o pedido de responsabilidade civil por dano moral decorrente da persistente (e ao final insubsistente) valoração negativa do agir profissional e pessoal do magistrado estadual por parte do Promotor de Justiça em atuação perante seu juízo. 11. Não há critério objetivo para quantificação do valor da compensação por dano moral. Ante a ausência de parâmetros objetivos, deve a indenização ser suficiente ao desestímulo da prática socialmente reprovável e suficiente para apaziguar o infortúnio pessoal da vítima, numa extensão compatível com o dano perpetrado segundo um juízo médio de tolerabilidade coletiva. 12. Em se tratando de ilícito extracontratual os juros de mora são devidos a partir do evento danoso, 'ex vi' da Súmula nº 54/STJ. Não sendo possível precisar o momento exato que tal ocorreu, em razão da multiplicidade de condutas que integram a causa de pedir, ficam fixados a partir da citação. 13. Quanto à correção monetária, considera-se o enunciado contido na Súmula nº 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos V, X, LIV e LV; 37, § 6º; 93, inciso IX; e 127, § 1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema nº 940 da Repercussão Geral.



    Aduz que “a Eg. Câmara Julgadora do Eg Tribunal de Justiça das Gerais reconheceu, com base no que estatuído no art. 181 do Código de Processo Civil ser o recorrente parte legítima para figurar no pólo passivo da presente, ao argumento de que o entendimento doutrinário e a jurisprudência resguardam ao autor da ação definir contra quem irá propô-la, se em face do Estado ou do agente público/político supostamente responsável pela realização do evento danoso”.



    Narra que “o autor, ora recorrido, ajuizou, em face do Procurador de Justiça recorrente, ação ordinária de reparação civil pelos danos morais supostamente sofridos, fundada em responsabilidade civil extracontratual decorrente de atuação perpetrada pelo recorrente enquanto órgão de execução do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, portanto, no exercício de suas funções institucionais – amoldando-se o caso vertente aos exatos limites do disposto no TEMA 940 referido”.



    Alega que “situações como a apontada na presente lide ensejam a perquirição judicial apenas em desfavor do Estado de Minas Gerais, em nome do qual o agente público/político atua, sendo certo que a este último cabe tão-somente responder regressivamente face ao Ente Público condenado, se for o caso”.



    Defende que “a despeito do asseverado, nos termos já referidos outrora (item 6), o v. acórdão objurgado foi proferido em absoluto desacordo com o entendimento perfilhado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, consubstanciado no TEMA nº 940, em entendimento que, portanto, deve ser revisto de forma a amoldar-se ao disposto no Tema 940 da Repercussão Geral do STF”.



    Ressalta que “apenas o Estado é passível de ser responsabilizado pelos supostos danos causados por seus agentes no exercício do múnus público que lhes são afetos, nos termos da responsabilidade civil objetiva, consagrada pela Constituição da República (art. 37, § 6º). Ademais, somente este ente, por meio de ação regressiva, pode, se for o caso, cogitar a propositura de qualquer ação indenizatória (regressiva) face do agente público que, agindo em nome do Estado, tenha causado danos a terceiros”.



    Argumenta, também, que, “tendo sido intimado a especificar provas, a tempo e modo o recorrente pugnou pela juntada de novos documentos, bem como requereu, na mesma ocasião, lhe fosse oportunizada a produção de prova oral, arrolando, para tanto, as testemunhas que pretendia fossem ouvidas, as quais, conforme salientado em petição específica, têm conhecimento dos fatos discutidos na presente lide”.



    Assevera que, “diferentemente do que consignado no corpo v. acórdão guerreado, faz-se necessária a produção da prova oral pugnada pelo recorrente, cujo rol apresentado indica tão-somente testemunhas que pelo próprio recorrido foram citadas no corpo da peça de ingresso, como sendo pessoas que presenciaram as condutas tidas por perpetradas pelo recorrente”.



    Afirma que “o v. acórdão hostilizado assoalhou ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, vez que negou vigência às normas processuais aplicáveis (arts. 357 e 369 do NCPC, cujas violações serão discutidas em sede própria), na medida em que, data venia, sem qualquer amparo fático-jurídico, impôs uma vedação (a de produzir prova oral) que a própria lei repudia. Via de consequência, a decisão em tela revela ofensa direta e literal aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.



    Quanto ao mérito, aduz que, “na espécie, não há se cogitar em qualquer indenização ao recorrido sob a rubrica de danos morais, posto que ausentes requisitos indispensáveis para a caracterização da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão voluntária do agente; ilicitude da ação ou omissão do agente; culpa do agente; nexo de causalidade, e; dano experimentado pela suposta vítima”.



    Salienta que “as afirmações tidas como ofensivas à honra do recorrido teriam sido proferidas pelo recorrente na condição de parecerista em segunda instância nas exceções de suspeição arguidas em face do referido Magistrado ou de reclamante nas reclamações disciplinares apresentadas contra este último nas instâncias disciplinares, sempre, portanto, no exercício do múnus de Procurador de Justiça, sem que tenha havido, registre-se, qualquer excesso”.



    Alega que, “in casu, não há se cogitar em qualquer indenização ao recorrido sob a rubrica de danos morais, posto que ausentes requisitos indispensáveis para a caracterização da responsabilidade civil”, uma vez que “para que reste configurada uma ação ou omissão passível de ser indenizada mister se faz que a conduta atribuída ao eventual réu se enquadre como ilícita, o que não se mostra no caso dos autos”.



    Pontua que “não se percebe na conduta do recorrente, com atuação específica na área, a intenção de ofender, ou mesmo qualquer hostilidade, encerradas nas antigas expressões latinas animus injuriandi vel diffamandi et animus calumniandi, Ao contrário, percebe-se o exercício do estrito cumprimento do dever legal”.



    Ressalta que “resta explícita a AUSÊNCIA DE DOLO na conduta do recorrente, visto que, juntamente com outras pessoas, pertencentes a várias instituições e poderes, no exercício das funções de seu cargo, apenas entregou documentos oficiais, de conhecimento e de interesse públicos, em especial, para a própria Magistratura”.



    Argumenta que “a apresentação de reclamação administrativa relacionada à defesa do posicionamento adotado pelo recorrente e outros, todos com ativa atuação na causa dos conflitos agrários, reflete conduta vinculada ao múnus público e desempenho do estrito cumprimento de seu dever de ofício”.



    Defende que “não havendo qualquer caracterização de ilícito em tal conduta, não pode haver, conforme quis crer a petição inicial, ‘inverdade das afirmações’, pois a representação administrativa baseou-se em fato concreto, ocorrido em processo, com requerimento de adoção de medidas administrativas, afastando-se, assim, qualquer ilicitude da conduta, tanto no âmbito criminal, quanto no âmbito civil”.



    Ao final, conclui sustentando que, “tendo sido demonstrado, à saciedade, que no caso dos autos não há se falar em ação ou omissão voluntária e ilícita do recorrente, nem tampouco em culpa do mesmo, o que afasta qualquer relação de causalidade com o suposto dano experimentado pelo recorrido, salta aos olhos que a decisão vergastada merece ser revista, com a consequente absolvição do recorrente”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 24/11/2020, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Tema nº 940).



    Após permanecer sobrestado, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.027.633/SP, feito paradigma do Tema nº 940 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 16ª Câmara Cível do TJMG deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 970, DO STF. DISTINÇÃO AFETA AO SUPORTE FÁTICO-JURÍDICO. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RÉ MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. Se em decorrência das especificidades atinentes ao âmbito fático jurídico do processo, não devidamente consideradas no julgado paradigma, as razões generalizáveis afetas à tese firmada no Tema 970, do STF, não se aplica ao caso específico, deve ser mantido o julgado em sede de juízo de retratação, na medida em que se trata de hipótese de distinção (distinguishing) do caso concreto em relação ao precedente invocado.



    2. Conforme se colhe das razões fático-jurídicas do precedente do STF a ilegitimidade passiva do servidor que teria pratico dano deve está atrelada à existência de causa de pedir que possa ser reconduzida à prática de ato administrativo no exercício do plexo de competências afetos ao exercício do cargo. Hipótese em que a conduta imputada à parte ré desgarra da atuação funcional e encontra-se marcada pela manifestação da pessoalidade do demandado, de modo a tomar-se eventual ocupação do cargo público somente como mais um veículo de ataque sistemático à honra objetiva e subjetiva da parte autora.



    3. Em sede de juízo de retratação, manter o julgamento também na parte que reconhece a legitimidade passiva da parte ré.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi remetido a esta Corte.



    Decido. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    Também não merece prosperar a arguição de contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, uma vez que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se, também, que a Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/06/1011, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).



    No que diz respeito à questão de fundo, melhor sorte não socorre o recorrente.



    Depreende-se dos autos que o ora recorrido, Octávio de Almeida Neves, juiz de direito titular da única Vara Agrária do Estado de Minas Gerais, ajuizou ação indenizatória por danos morais contra Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça daquele Estado.



    Transcrevo, por esclarecedores, os seguintes fatos mencionados no relatório constante da sentença de primeiro grau, adotado pelo acórdão recorrido:



    “Relata que o réu e ora Procurador de Justiça, extrapolando os limites de suas razões, teria supostamente se unido a movimentos sociais de luta por terras, singularmente ao MST (Movimento dos Sem-Terra), passando então a ultrajar a pessoa do requerente, assim como sua capacidade cultural e processual, através de palavras e manifestações, por intermédio de vários veículos de comunicação, e perpetrando, de forma reiterada, análoga e carente de plausibilidade, diversas representações correcionais conta o Magistrado autor, todas julgadas e arquivadas por falta de amparo. 



    Aduz que, na mesma seara, foram diversos os pareceres em agravos de instrumentos e exceções de suspeição, que maculam o requerente, tanto no âmbito pessoal, quanto na esfera profissional. 



    Discorre que, entre os danos surtidos pelos atos do requerido, estão os crimes de difamação, injúria e calúnia, pelos quais o réu é querelado em um processo criminal. Salienta que a difamação está consubstanciada por ter o requerido, com outras pessoas, implementado e apresentado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reclamações disciplinares, que em seu conteúdo versava sobre fatos já apreciados e julgados. 



    Atesta que, dentre os documentos abrangidos no dossiê, existem intentos contra o autor, que excedem o animus narrandi, afastando da discussão de cunho funcional.



    Argumenta que o requerido, em concurso de pessoas, imputou ao autor, de forma inverossímil e caluniosa, a prática de crimes com previsão nos arts. 319 e 321 do Código Penal. Elucida que, dentre outras acusações inverídicas, está a de parcialidade, incompetência funcional ou inaptidão do Magistrado na execução de suas funções, buscando o réu, por meio de representações em desfavor do autor, afetar de forma grave a sua dignidade, decoro funcional, imagem pública e estima pessoal. 



    Assim, considerando as investidas do requerido contra o autor, e diante da configuração de ilícito civil, postula a condenação do réu a indenizá-lo pelos danos morais suportados.”



    O Juízo de primeiro grau julgou “PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito e apoio no art. 487, inciso I, do NCPC, para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente a partir da presente data, de acordo com a Tabela da Justiça Estadual, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, até o efetivo pagamento”.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, primeiramente afastou as questões preliminares suscitadas no recurso extraordinário referentes à incompetência absoluta do juízo e à ilegitimidade passiva ad causam do agente público demandado.



    Quanto ao mérito, manteve a sentença de procedência do “pedido de responsabilidade civil por dano moral decorrente da persistente (e ao final insubsistente) valoração negativa do agir profissional e pessoal do apelado, vez que nitidamente excedido o limite do exercício da função ministerial e as prerrogativas inerentes ao cargo, que nesta hipótese foram utilizadas com o evidente escopo de pessoalizar uma divergência que deveria ser apenas jurídica”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “3. Mérito 



    Superadas as alegações preliminares, no mérito o apelante argumenta, em síntese do necessário, o seguinte:



    (...)



    Estes os fatos, ao exame. 



    Primeiramente, não se desconhece a prerrogativa prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado (Lei Complementar Estadual nº 34/94), cujo artigo 106, inciso V, menciona:



    Art. 106 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de suas funções:



     (...)



    V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional;



    Contudo, a inviolabilidade profissional, garantida aos membros do Ministério Público por seus atos e manifestações no exercício da profissão é garantida nos limites da lei e, portanto, não pode se revestir de caráter absoluto, como decerto nenhum direito ou garantia é. 



    Evidentemente que o só fato da contundência na atuação do Promotor de Justiça, o qual no exercício das suas funções institucionais eventualmente se coloca no dever de questionamento jurídico dos atos judiciais, não pode ser tida como ofensiva. 



    Da mesma forma, as críticas mais incisivas à atuação da outra parte, ou dos demais operadores do direito em determinado processo, também não podem ser consideradas per se como ilícitas. No entanto, esta inviolabilidade não pode se afastar da juridicidade, da retidão, do agir ético e no âmbito de discussão da causa, de acordo com os poderes conferidos por lei e pela Constituição. 



    Assim como o advogado, o Promotor de Justiça também é essencial à Justiça, enquanto agir escorreitamente. Assim, se o órgão ministerial incorre em desvio ou abuso das suas prerrogativas, de forma ofensiva, ilegítima/irregular, impõe-se afastar a imunidade para permitir a aplicação das responsabilidades civis e/ou penais que se mostrem pertinentes. 



    E, como na hipótese dos autos, o apelado afirma que o apelante agiu com a intenção de ofender, com dolo ou má-fé, a responsabilização pode ser pessoal, o que se depreendia do artigo 85, do CPC/73, já citado acima, atualmente reproduzido no artigo 181 do CPC atual. 



    Nesse mote, comungo do entendimento da sentença, considerando que o agir do apelante a meu ver desbordou do limite das suas funções e prerrogativas institucionais, principalmente ao externar juízos pejorativos referentes à conduta pessoal e profissional do magistrado autor. 



    Não me divorcio aqui, da crença de que a inviolabilidade do órgão ministerial no exercício das suas funções deve ser sempre fomentada, no escopo garantir um Ministério Público independente e, principalmente, cumpridor da sua missão constitucional.



    No entanto, o que se observou do conjunto de fatos provados nos autos foi o questionamento sistemático e iterativo da quebra da imparcialidade e da ética do magistrado apelado enquanto no exercício da sua função judicante, valendo transcrever os seguintes excertos, p.ex., tais como invocados pela r. sentença objurgada, com os grifos e referências originais:



    (...)



    Ora, o fato do magistrado apelado seguir congruentemente uma determinada linha de convencimento com relação às demandas levadas à sua apreciação a nosso ver é elogiável, não quanto ao conteúdo em si, de suas decisões, mas pelo fato externar a necessária segurança jurídica, valor abstrato que em última análise alicerça o ordenamento normativo e permite previsibilidade mínima das consequências humanas no convívio social. 



    Poderíamos cogitar de quebra da imparcialidade, p.ex., se em situações iguais ou análogas o magistrado aplicasse soluções jurídicas diferentes, não o contrário. O convencimento judicial – embora motivado - é livre, de sorte que rigidez da linearidade decisória não pode ser imolada de acordo com o sentido em que se decide. 



    Ponto no qual também corroboramos a r. sentença objurgada, quando verbera ‘[...] não se verificou a constatação dos fatos imputados ao requerente, inclusive após a provocação das casas correições competentes, no caso a Corregedoria de Justiça de Minas Gerais e o Conselho Nacional de Justiça.’. 



    E mais: ‘[...] essa atuação do requerido não se limitou às hipóteses de questionamentos de cunho jurisdicional, e sim frequentes investidas administrativas de caráter correicional contra a pessoa do requerente. É justamente nesse aspecto que reside a atuação do requerido de modo a atingir a honra subjetiva do autor, maculando o nome e a imagem do requerente, além de criar situações de constantes aborrecimentos ao cotidiano pessoal e profissional do autor.’



    (...)



    Enfim, partilhando da mesma conclusão contida na sentença, também julgo devido e procedente o pedido de responsabilidade civil por dano moral decorrente da persistente (e ao final insubsistente) valoração negativa do agir profissional e pessoal do apelado, vez que nitidamente excedido o limite do exercício da função ministerial e as prerrogativas inerentes ao cargo, que nesta hipótese foram utilizadas com o evidente escopo de pessoalizar uma divergência que deveria ser apenas jurídica.”



    Submetido o feito a novo exame para eventual juízo de retratação, a Turma Julgadora do TJMG deixou de exercê-lo, mantendo o acórdão anteriormente proferido, termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 970, DO STF. DISTINÇÃO AFETA AO SUPORTE FÁTICO-JURÍDICO. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RÉ MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Se em decorrência das especificidades atinentes ao âmbito fático jurídico do processo, não devidamente consideradas no julgado paradigma, as razões generalizáveis afetas à tese firmada no Tema 970, do STF, não se aplica ao caso específico, deve ser mantido o julgado em sede de juízo de retratação, na medida em que se trata de hipótese de distinção (distinguishing) do caso concreto em relação ao precedente invocado. 



    2. Conforme se colhe das razões fático-jurídicas do precedente do STF a ilegitimidade passiva do servidor que teria pratico dano deve está atrelada à existência de causa de pedir que possa ser reconduzida à prática de ato administrativo no exercício do plexo de competências afetos ao exercício do cargo. Hipótese em que a conduta imputada à parte ré desgarra da atuação funcional e encontra-se marcada pela manifestação da pessoalidade do demandado, de modo a tomar-se eventual ocupação do cargo público somente como mais um veículo de ataque sistemático à honra objetiva e subjetiva da parte autora. 3. Em sede de juízo de retratação, manter o julgamento também na parte que reconhece a legitimidade passiva da parte ré.”



    Como visto, na hipótese sub judice, o Tribunal a quo concluiu que o litígio guarda particularidades que o distingue do mencionado Tema nº 940 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, reproduzo os seguintes fundamentos em que se amparou a Corte de origem:



    “No caso do Recurso Extraordinário 1.027.633/SP, de relatoria do i. Ministro Marco Aurélio estava em debate demanda indenizatória por dano material e moral ajuizada por servidor público municipal, posteriormente eleito como vereador, em decorrência da aplicação da penalidade administrativa de suspensão pelo então Prefeito, sem que fosse observado o devido processo legal. 



    Veja que no tocante ao aspecto fático chama a atenção que o ato inquinado como ilegal imputado à parte ré, na condição de prefeito ou chefe da administração pública, foi praticado no exercício pleno do cargo e das atribuições que lhe são inerentes. 



    Trava-se, no caso, da aplicação de penalidades administrativas aos servidores municipais pelo chefe da administração pública. 



    Referida situação resta evidente do seguinte trecho do julgamento do Recurso Extraordinário donde oriundo do Tema 970, do STF: 



    (...)



    Colhe-se, portanto, no tocante ao aspecto fático-jurídico que uma constante do precedente afeto ao Tema 970, com base no qual deve ser exercido o juízo de retratação tem como cerne o fato de que a conduta ilícita do agente, causadora do dano e ensejadora da responsabilidade objetiva, está atrelada à prática de um ato administrativo no exercício da função pública, ou pelo menos dela essencialmente dependente. 



    Vale dizer, para configuração da ilegitimidade passiva é necessário que o ilícito possa ser reconduzido ao exercício da função desempenhada pelo agente no âmbito da própria teoria do órgão desenvolvida por Otto Gierke, com base na qual o agente atual tal qual o próprio Estado, de modo que não que pode, para fins de aplicação do precedente, ser a conduta marcada pela própria pessoalidade do ocupante do cargo, que de desveste da persecução de todo e qualquer interesse público para dar voz a seu ego. 



    Com efeito, restou evidente no julgamento do recurso de apelação em relação ao qual se exerce o juízo de retratação tendo em consideração o Tema 970, do STF, afeto à possível ilegitimidade passiva da parte ré que, por óbvio, a simples contundência na atuação do Promotor de Justiça, o qual no exercício das suas funções institucionais eventualmente se coloca no dever de questionamento jurídico dos atos judiciais, não pode ser tida como ofensiva. 



    Outrossim, restou consignado da mesma forma, que as críticas mais incisivas à atuação da outra parte, ou dos demais operadores do direito em determinado processo, também não podem ser consideradas per se como ilícitas. 



    Decerto, em tais hipóteses está-se diante de atuação funcional atrelada ao plexo de atribuições do cargo, de modo que eventuais ilegalidades ou mesmo ilícitos daí decorrentes, implicaria em circunstância fática que inelutavelmente se inseriria no âmbito das razões generalizáveis afetas ao Tema 970, do STF. 



    Todavia, o debate, conforme já reconhecido, perpassa pela fuga do agir ético e mesmo legal afeto ao desempenho das funções ministeriais. 



    É que para além do aspecto processual e mesmo considerando a combatividade inerente ao Parquet, restou configurado exercício abusivo das prerrogativas ministeriais pela parte ré que teria, portanto, de forma abus